Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESISTÊNCIA APELAÇÃO ADESIVA. HOMOLOGAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE. NÃO COMPROVADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIME.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente da anuência das outras partes. Art. 998 do Código de Processo Civil. Pedido de desistência do apelo adesivo homologado.
2. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.
2.1. No caso dos autos, a embargante não demonstrou sua condição de proprietária ou possuidora, já que a adjudicação do bem litigioso ainda não é definitiva e teve seus efeitos suspensos por Juízo diverso, de modo que bem ainda agrega o patrimônio do embargado e, por conseguinte, responde pelo crédito objeto da lide principal.
3. A matéria posta em discussão permite o julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível aguardar o julgamento de uma ação (medida extremante excepcional) para produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que, não sendo uma questão prejudicial externa, apenas procrastinaria a solução do litígio.
3.1. Necessário, assim, entender pelo não cabimento do pedido subsidiário feito pelo apelante.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil
5. Homologado o pedido de desistência do apelo adesivo. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.